Tribunal: TJMT
Processo: 0002015-51.2014.8.11.0039
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002015-51.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 429.431.911-91 (APELADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO BEGER UCHOA - CPF: 047.302.394-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADOS(S):

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO

DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O artigo 42 da Lei Federal n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O termo inicial do restabelecimento do auxílio deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento

das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADOS(S):

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação Previdenciária nº 0002015-51.2014.8.11.0039, ajuizada por
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar ao Instituto-requerido a implantação do Auxílio-doença em favor do autor, numa renda mensal correspondente a 91 % (noventa e um por cento) do salário de benefício desde a data posterior ao da cessação indevida, ou seja, 08/10/2015, devendo o requerente participar do programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social.

Determinou que as prestações em atraso deverão ser corrigidas com correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir daí, IPCA-E nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.

Nas razões recursais, sustenta em síntese, que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio doença.

Caso seja mantida a sentença, requer que a data do início do benefício seja a data da juntada do laudo pericial nestes autos.

E, por fim, quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, requer a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. (Id. 112141455)

Contrarrazões desprovimento do recurso. (Id. 112141458)

O eminente procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de manifestar por não vislumbrar interesse processual. (Id. 112923971)

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADOS(S):

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

V O T O

Egrégia Câmara

Como visto, extrai-se dos autos que JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS ajuizou, em 27/10/2014, a Ação Previdenciária nº 0002015-51.2014.8.11.0039 contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento de auxílio-doença, desde a data da cessação do auxílio doença, em 07/10/2015.

No momento da cessação do benefício do auxílio doença, o autor passou pela perícia médica do INSS, que não lhe atestou o direito de receber nenhum auxílio, dando-lhe alta.

Judicializou o caso requerendo a implantação do benefício do auxílio-doença.

Em data de 05/11/2021, o Juízo a quo decidiu pela concessão de auxílio-doença, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio- auxílio-doença.

Com efeito, para a concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991.

Confira-se o que estabelece o artigo 59, da citada norma legal:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso em tela, a qualidade de segurado obrigatório do Autor está demonstrada pela documentação apresentada no feito de origem, o que foi corroborado pelos prontuários e declarações de atendimentos médico hospitalares e a não concessão do benefício de prorrogação do auxílio-doença pela via administrativa. (id. 112139469)

Demais disso, nos termos do artigo 26, II, da Lei n.

8.213/1991, é desnecessária a comprovação da carência, por se tratar de enfermidade decorrente de acidente de trabalho.

Isto posto, da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo acostado no ID 112139492, realizado pelo perito nomeado judicialmente, que concluiu pela incapacidade parcil e permanente para atividade laboral. In verbis:

Dos quesitos do requerido.

" 5- O autor está acometido por alguma patologia?

Resposta: Sim, portador de lesão completa do menisco medial no joelho direito e portador de dor crônica na coluna cervical e lombar.

11 – Considerando a profissografia da atividade declarada, o autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Poderá exercer atividade que exija físico leve e moderado. Deverá também ser operado do joelho para melhora da dor.

13- Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, a incapacidade laboral, no entender do experto, é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente.

Dos quesitos do requerente.

15- O requerente está incapacitado para o trabalho ou atividades que anteriormente desenvolvia?

Resposta: Incapacitado para atividade que exiga esforço físico intenso.

16- A incapacidade é total ou parcial para o trabalho que desenvolvia?

Resposta: Incapacidade total para o trabalho que exija esforço intenso.

17- A incapacidade é permanente ou temporária??

Resposta: Permanente parcial.

Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão temos pela incapacidade laborativa do Apelante.

Assim, forçoso reconhecer a perda da capacidade laborativa do Autor para o exercício da atividade que exercia, fazendo jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-doença acidentário e, consequentemente, da sua conversão em aposentadoria por invalidez permanente.

Esse, aliás, é o entendimento sedimentado neste Tribunal de

Justiça. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDOS ALTERNATIVOS – AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE SOMENTE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1013, § 3º, I, DO CPC) – ANÁLISE DO PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...)

2. Estabelecer que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Direito do Apelante de receber o referido auxílio previdenciário, tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.

5. Recurso de Apelação conhecido e Provido para reformar a sentença e, com fulcro no art. 1013, 3º, I, c/c art. 487, I, todos do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar ao Autor o Auxílio - Doença desde a data do indeferimento do Beneficio, ou seja, 27-10-2011.

(TJMT – RAC-RNS n. 0000668-93.2012.8.11.0025, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020).

Diante desse cenário, entendo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme destacado pela sentença de piso.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do auxílio, a decisão a quo deve ser mantida, porque, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, com a seguinte Tese: O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido, anteriormente, e, depois, foi interrompido o seu pagamento.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios
.

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença merece retificação, visto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível e
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial, para determinar que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais e reconhecer que os honorários advocatícios deverão ser fixados conforme os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022